Tribunal: TJMT
Processo: 1030796-55.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030796-55.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA REGINA DE MAGALHAES - CPF: 006.009.001-42 (APELANTE), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), INSS - Instituto Nacional do Seguro Social (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE ENTRE A DATA DA CESSÃO DO BENEFÍCIO E REALIZAÇÃO DA PERÍCIA - REQUISITO DO ART. 59 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICA.

Considerando que restou comprovada a incapacidade laboral da autora entre a data de cessação do benefício (01/06/2017) até a realização da perícia médica (02/05/2018), a concessão do auxílio-doença nesse período é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SANDRA REGINA DE MAGALHÃES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da
Comarca de Cuiabá
/MT, que julgou improcedente a Ação Previdenciária nº 1030796-55.2017.8.11.0041 ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
que buscava a concessão do benefício de

a
uxílio-doença a autora após diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, associado a cervicalgia, lombalgia e tenossinovite nos membros superiores.

Nas razões recursais, sustenta que o laudo pericial é contrário às provas produzidas (laudos, exames e atestados médicos), as quais indicam a incapacidade laboral da autora.

Alega que
“a prova pericial destacou a incapacidade laborativa do período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018, mas a sentença de mérito julgou improcedente o pedido de auxílio doença por acidente de trabalho, incluindo este intervalo de tempo em que se constatou a incapacidade laboral”.

Ao final pugna pela reforma sentença objurgada para julgar procedente a pretensão inicial.

Caso o pedido não seja acolhido, requer, alternativamente, a concessão do benefício no período de dezembro de 2016 a fevereiro de 2018, conforme consta no laudo pericial, bem como a inversão do ônus de sucumbência.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (21569911).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 25149953).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
SANDRA REGINA DE MAGALHÃES

ajuizou, em 02/10/2017, a Ação Previdenciária nº 1030796-55.2017.8.11.0041 contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando

o restabelecimento de a
uxílio-doença a autora, hoje com 45 anos de idade, após diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, associado a cervicalgia, lombalgia e tenossinovite nos membros superiores, decorrentes de sua atividade laboral (enfermeira).

Recebeu benefício entre 27/12/2016 a 01/06/2017.

Em 27/07/2017, ingressou com pedido de prorrogação junto ao INSS, que foi indeferido.

Em seguida, judicializou o caso.

Em 18/06/2018, a pretensão inicial foi julgada improcedente.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe a questionar a perícia médica que concluiu que a autora possui condições para o labor.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão no art. 59 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu pela ausência de comprovação da incapacidade da autora para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de síndrome do túnel do carpo, associado a cervicalgia, lombalgia e tenossinovite nos membros superiores, estando em acompanhamento e em uso de medicamentos, conforme relato. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a sua atividade laborativa habitual, estando compensadas suas patologias.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a)

do juízo:

f) Doença/moléstia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Resposta: Não, de acordo com o exame clínico-pericial.

g) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do(a) periciado(a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

Resposta: Não se aplica.

l
) Caso se conclua pela incapacidade parcial e permanente, é possível afirmar

se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou

para a reabilitação? Qual atividade?

Resposta: Não se aplica.

Por outro lado, o perito nomeado pelo juízo reconheceu a incapacidade laboral da autora entre a data do indeferimento do benefício e a realização da perícia, vejamos:

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

b)

do juízo:

k) É possível
afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

Resposta: Sim, entre dezembro de 2016 a fevereiro de 2018, conforme relatórios médicos, exames complementares e histórico clínico.

Assim, preenchido um dos requisitos dispostos no art. 59 da Lei n. 8.213/91, ou seja, a incapacidade laboral por mais de 15 dias, há de ser restabelecido o benefício à apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença, julgando parcialmente procedente o pedido da Ação Previdenciária, e, assim, determinar ao INSS que proceda o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença

a apelante desde o dia posterior a cessação (01/06/2017) até a data da realização da perícia médica (02/05/2018), devendo os consectários legais serem aplicados em observância a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810), bem como a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020